Tribunal: STF
Processo: Rcl 59299
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ACIDENTE DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 828.040 (TEMA 932). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Serpa Transportes Ltda., em 20.4.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010427-34.2021.5.03.0027 pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 828.040-RG, Tema 932:



    “ACIDENTE DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. A preocupação com a saúde e segurança do trabalhador no Brasil, talvez motivada pela expectação diuturna de imenso número de vítimas fatais em acidente do trabalho, motivou o legislador constituinte a alçar em nível constitucional as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, obrigando o patrão a adotar medidas tendentes a garantir a integridade física do trabalhador. Desta forma, cabe ao empregador adotar todas as medidas necessárias para assegurar a saúde e a segurança dos trabalhadores na execução de suas atividades dentro da empresa. Ao descuidar-se da observância integral das normas de segurança tendentes a garantir a integridade do empregado, o empregador não pode ser isentado da culpa pelo infortúnio sofrido, devendo responder pelas consequências advindas do acidente, impondo-se-lhe a responsabilização correlata” (fl. 2, 
doc. 5).



    2. A reclamante alega que a “Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região I, ao ampliar as balizas da teoria do risco para abarcar atividades além daquelas relacionadas no art. 193 da CLT violou a decisão vinculante em total afronta à “ratio decidendi” firmada por este Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 932 ” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “a decisão da turma do Tribunal Regional do Trabalho implicou em ofensa à decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, ampliando a excepcionalidade prevista no art. 927 do CC e considerando como atividades perigosas outras não descritas no art. 193 da CLT, razão pela qual a presente Reclamação Constitucional deve ser conhecida e provida” (fls. 5-6, doc. 1).



    Salienta que “não houve observância da ‘ratio decidendi’ firmada no julgamento do TEMA 932, conforme precedente vinculante constante no julgamento do RE 828.040 pela e. Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira. Conforme mencionado acima, possível o ajuizamento da presente Ação Autônoma, posto que configurada violação às decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que “o próprio Supremo Tribunal Federal confirmou por meio das decisões proferidas no RE 828.040 e na RECL 45.675/SP em detrimento da tese fixada no TEMA 932 que a responsabilidade objetiva do empregador por danos oriundos de acidente do trabalho refere-se às hipóteses do art. 193 da CLT. Assim, com todo respeito e admiração devotados à e. Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região ao aplicar a teoria do risco objetivo em casos não descritos no art. 193 da CLT, afronta as decisões constitucionais acima, bem como o TEMA 932 do STF”(fl. 9, doc. 1). 



    Requer “a concessão/antecipação da tutela para suspender de imediato o andamento do processo 0010427-34.2021.5.03.0027, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema (art. 989, II, CPC)” (fl. 11, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento do TEMA 932 no RE 828.040 e na RECL 45.675/SP e em razão disto cassar integralmente toda condenação” (fl. 11, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao manter a responsabilidade civil da reclamante por acidente do trabalho, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 828.040-RG, Tema 932.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Contra o acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, a reclamante não interpôs recurso extraordinário, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 
2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, 
§ 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 57.942, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2023; Rcl n. 57.755, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2023; Rcl n. 57.531, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.3.2023; Rcl n. 57.135, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 5.12.2022; Rcl n. 56.940, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.11.2022; Rcl n. 56.016, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 29.9.2022; Rcl n. 54.437, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 12.7.2022; 
e Rcl n. 47.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.6.2021.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora